Tribunal: TCU
Processo: 015.076/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados a município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, tendo como responsáveis os Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia (ex-Prefeito), Josimar Martins Marinho (ex-Secretário Municipal de Saúde) e Francisco Walteliton de Souza Pinto (ex-Secretário Municipal de Finanças), em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Parintins/AM pelo Fundo Nacional de Saúde, nos exercícios de 2011 e 2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia, Josimar Martins Marinho e Francisco Walteliton de Souza Pinto, e condená-los, solidariamente , ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 04/02/2011 110.747,95 04/03/2011 119.161,26 08/04/2011 122.763,52 06/05/2011 128.117,81 06/06/2011 125.999,01 06/07/2011 109.148,98 03/08/2011 175.000,00 09/09/2011 175.000,00 04/10/2011 175.000,00 07/11/2011 91.496,49 12/12/2011 94.746,73 03/01/2012 94.205,12 08/02/2012 101.485,11 07/03/2012 36.439,87 04/04/2012 61.162,10 08/06/2012 108.635,15 06/07/2012 109.978,94 03/08/2012 33.628,44 10/09/2012 113.722,27 05/10/2012 123.004,06 08/11/2012 105.030,58 11/12/2012 99.998,71 9.2. aplicar, individualmente, aos responsáveis, Srs. Frank Luiz da Cunha Garcia, Josimar Martins Marinho e Francisco Walteliton de Souza Pinto, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.